Tribunal: TJBA
Processo: 8058910-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058910-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: JOSE JORGE SAPUCAIA DANTAS

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEVER DE INFORMAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. MULTA COMINATÓRIA JÁ READEQUADA EM DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação anulatória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre o benefício do agravado, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. O agravante sustenta a regularidade da contratação, com base em termo de adesão assinado, comprovantes de transferência de valores e faturas indicativas de utilização do cartão, defendendo a inexistência de vício de consentimento e a ausência de probabilidade do direito. A decisão liminar proferida no âmbito recursal já promoveu a readequação da multa cominatória fixada na origem.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a adequação da medida de suspensão dos descontos em benefício previdenciário oriundos de contratação de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir: Em sede de cognição sumária, a controvérsia revela plausibilidade na alegação de que o consumidor, pessoa idosa e beneficiária de prestação assistencial, teria sido induzido a contratar cartão de crédito consignado em contexto de aparente expectativa de celebração de empréstimo consignado tradicional, prática que demanda redobrada observância do dever de informação.
A vulnerabilidade agravada do consumidor impõe à instituição financeira o dever de prestar informações claras, adequadas e ostensivas acerca da modalidade contratada, dos encargos incidentes e da forma de amortização do débito, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à transparência nas relações de consumo.
A narrativa do agravado, aliada à natureza da contratação e à sua condição de hipervulnerável, confere probabilidade ao direito invocado, não sendo suficiente, nesta fase processual, a mera apresentação de documentos unilaterais para afastar a verossimilhança da alegação de vício informacional.
O perigo de dano mostra-se evidente, pois os descontos mensais recaem sobre verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência do agravado, comprometendo despesas essenciais e expondo-o a risco concreto de prejuízo grave e de difícil reparação.
O eventual prejuízo da instituição financeira possui natureza patrimonial e é reversível, podendo ser recomposto por meios processuais adequados, caso a pretensão deduzida na ação principal seja julgada improcedente.
A readequação da multa cominatória, já efetivada em decisão liminar no presente recurso, ao fixar periodicidade mensal, no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada ao teto de R$ 10.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter coercitivo da medida sem ensejar onerosidade excessiva.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de cartão de crédito consignado quando, em análise sumária, houver plausibilidade na alegação de contratação sem informação clara e adequada acerca da real modalidade de crédito. 2. O desconto incidente sobre benefício previdenciário ou assistencial de consumidor idoso evidencia perigo de dano, em razão do comprometimento de verba essencial à subsistência. 3. A multa cominatória deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser fixada por evento de descumprimento, em periodicidade compatível com a obrigação imposta.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8058910-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG S/A
,
e agravada

JOSE JORGE SAPUCAIA DANTAS
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA